Tribunal: TJPA
Processo: 0015510-74.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015510-74.2016.8.14.0051
APELANTE:
JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA (ARMA BRANCA) - IMPROVIDO - A QUANDO DO DELITO NÃO ESTAVA EM VIGOR A LEI 13.654/2018, E A LEI N. 13.964/2019, ATUALMENTE EM VIGOR, REINSERIU A ARMA BRANCA COMO MAJORANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA (ARMA BRANCA):
Não merece prosperar o pleito, pois a quando da ocorrência do delito, não estava em vigor a Lei 13.654/2018, que afastou a incidência da majorante pelo uso de arma branca.

E, em que pese a quando da prolação da sentença já estivesse em vigência a Lei n. 13.654/2018, que afastou o uso da arma branca como majorante, tal afastamento somente ocorreu por erro técnico legislativo, o que fora ajustado pela Lei n. 13.964/2019, atualmente em vigor, a qual inseriu o inciso VII, no §2º, do art. 157, do CPB, considerando novamente o uso da arma branca para a incidência da majorante.

Ad argumentandum tantum
, insta salientar que ainda que fosse afastada a majorante pelo uso da arma, em nada alteraria a pena do recorrente, pois em desfavor deste fora reconhecida a majorante pelo concurso de agentes, contra a qual não se insurgiu a defesa técnica, tendo o Juízo
a quo
aplicado o patamar mínimo de aumento, qual seja, 1/3 (um terço).

2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015510-74.2016.8.14.0051
APELANTE:
JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB c/c art. 71, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que no dia 29/09/2016 por volta das 13h, o denunciado
JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES
, na cidade de Santarém/PA, simulando ser passageiro de mototaxi e com uso de uma faca subtraiu a motocicleta da vítima Waldir. Ato contínuo, já em companhia de indivíduo não identificado e com uso de faca subtraiu a bolsa e celular da vítima Maria no Bairro do Aeroporto Velho, em seguida roubou a bolsa de Sasha contendo celular e R$ 20,00, no Bairro do Maracanã.

A denúncia fora recebida em 30/01/2017. (fl. 08)

Às fls. 39/42, fora decretada a revelia do recorrente.

Às fls. 81/82-v, consta a sentença combatida.

Inconformado,
JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 94/100.

Aduz, em suma, que deve ser afastada a majorante pelo uso de arma, considerando-se a entrada em vigência da Lei n. 13.654/2018, pois durante a ação delitiva foi usada arma branca, devendo ser adequado o regime inicial de cumprimento da pena.

Às fls. 102/106, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
PROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 109)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja afastada a majorante pelo uso de arma, considerando-se que foi usada arma branca durante o crime. (fls.113/114-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA (ARMA BRANCA)

Não merece prosperar o pleito, pois a quando da ocorrência do delito, não estava em vigor a Lei 13.654/2018, que afastou a incidência da majorante pelo uso de arma branca.

E, em que pese a quando da prolação da sentença já estivesse em vigência a Lei n. 13.654/2018, que afastou o uso da arma branca como majorante, tal afastamento somente ocorreu por erro técnico legislativo, o que fora ajustado pela Lei n. 13.964/2019, atualmente em vigor, a qual inseriu o inciso VII, no §2º, do art. 157, do CPB, considerando novamente o uso da arma branca para a incidência da majorante.

Ad argumentandum tantum
, insta salientar que ainda que fosse afastada a majorante pelo uso da arma, em nada alteraria a pena do recorrente, pois em desfavor deste fora reconhecida a majorante pelo concurso de agentes, contra a qual não se insurgiu a defesa técnica, tendo o Juízo
a quo
aplicado o patamar mínimo de aumento, qual seja, 1/3 (um terço).
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da sentença ora combatida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator